Tribunal: TJMT
Processo: 1014731-38.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014731-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), EPIFANIO DA COSTA COUTO - CPF: 143.404.531-53 (APELADO), ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO MASTER S/A.

APELADO(S):
EPIFANIO DA COSTA COUTO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado supostamente não contratado, condenando à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(
ii
) saber se houve demonstração da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado;

(
iii
) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos;

(
iv
) saber se está configurado o dano moral indenizável;

(v) saber se o valor da indenização é adequado;

(vi) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores
descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo nulidade por omissão, ainda que sucinta.

4. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação eletrônica nem demonstrou a autenticidade da suposta assinatura digital, não amparada por certificação nos moldes da ICP-Brasil.

5. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, impondo à instituição o dever de indenizar por responsabilidade objetiva, conforme art. 14 do CDC.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza violação à dignidade do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

7. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

8. Ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, e não em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação à devolução em dobro,
devendo ocorrer a restituição dos valores indevidamente descontados

na forma
simples
.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prova da contratação do cartão de crédito consignado impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar a regularidade do vínculo jurídico, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, nos termos do art. 14 do CDC.

3. A repetição do indébito em dobro exige prova de má-fé do fornecedor, não configurada na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; MP nº 2.200-2/2001,
arts
. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº
801489008
. Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução,
em dobro
, dos valores indevidamente descontados
, acolhendo a possibilidade de compensação dos valores eventualmente recebidos
pela parte autora
. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos, referentes a cartão de crédito consignado não contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Preliminar.

1.1. Nulidade de sentença – Ausência de fundamentação.

2. Mérito.

2.1. Da ausência de conduta ilícita – Validade da contratação.

2.2. Da inexistência de prova dos danos morais.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. Da necessidade de devolução dos valores depositados na conta do apelado.

2.5. Da inaplicabilidade da devolução em dobro.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 302463900), rebate as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO MASTER S/A.

APELADO(S):
EPIFANIO DA COSTA COUTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 801489008. Na mesma decisão, o Juízo condenou a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, acolhendo a possibilidade de compensação dos valores eventualmente recebidos pela parte autora. Ademais, condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos descontos mensais indevidos, referentes a cartão de crédito consignado não contratado pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar
arguida pela parte apelante.

1.1.
Nulidade de sentença – Ausência de fundamentação.

A Apelante, sustenta que o juízo singular foi omisso quanto as teses apresentadas na contestação,
deixando de manifestar acerca dos documentos carreados aos autos pela parte apelante, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. N
o entanto,
ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio
colocado à sua apreciação, tanto que a parte
apelante
, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Ademais
, saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que o apelante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, por tais razões, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar
em referência.

É como voto

VOTO-MÉRITO.

2.
1. Da ausência de conduta ilícita – Validade da contratação.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira deixou escoar a oportunidade de comprovar a idoneidade do processo de contratação do cartão de crédito consignado, via biometria facial. Isto porque, diante da impugnação específica promovida pelo consumidor, o banco apelante não demonstrou de modo inequívoco a autenticidade e a regularidade do referido procedimento que culminou na contratação do crédito bancário “sub judice”.

Outrossim, na aludida forma de pactuação, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor, o que restou comprovado não presente caso.

No caso em exame, a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que
"na hipótese em que o consumidor/autor
impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Outrossim:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II).

Ademais, imperioso destacar que o arcabouço jurídico nacional estabeleceu, por meio da MP n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, como modelo oficial
de certificação digital com presunção de autenticidade e validade jurídica. Nos termos do texto legal:

Art. 1º:
Fica instituída a
Infra-Estrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Art. 10, §1º: "

As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários [...]
."

Portanto, é inequívoco que a presunção de veracidade e validade jurídica dos documentos eletrônicos está condicionada à utilização de sistema de certificação vinculado à ICP-Brasil, que assegura a integridade e a autenticidade por meio de algoritmos criptográficos e registro técnico auditável, especialmente com a utilização de
hash
criptográfico.

A assinatura digital válida, para produção de efeitos jurídicos, deve observar os seguintes requisitos essenciais:

Autenticidade: certeza quanto à identidade do signatário, vinculada a um certificado digital emitido por autoridade certificadora reconhecida pela ICP-Brasil.

Integridade: garantia de que o conteúdo do documento não foi alterado desde sua assinatura, o que se verifica por meio da validação do
hash
— código único que representa o conteúdo original do arquivo.

Validade jurídica: reconhecimento pelo ordenamento jurídico da assinatura, decorrente da certificação nos moldes da legislação pátria.

Ausente qualquer desses elementos, a assinatura não se reveste da mesma força jurídica presumida pelo art. 10, §1º, da MP n.º 2.200-2/2001,
restando sujeita à produção de prova e à demonstração da veracidade de forma ordinária, não gozando de presunção legal de veracidade.

A parte recorrente limita-se a apresentar documento eletrônico com suposta assinatura digital, sem, contudo, providenciar:

Ata notarial, nos moldes do art. 384 do CPC, que poderia ter conferido fé pública à prova eletrônica;

Validação do
hash
, o que impede verificar se o conteúdo permanece idêntico ao momento da assinatura;

Metadados técnicos que confirmem data, hora, e integridade do processo de assinatura;

Certificação emitida por Autoridade Certificadora credenciada à ICP-Brasil, requisito legal indispensável à presunção de veracidade.

Nessas condições, o documento eletrônico não pode ser considerado válido para produção de efeitos jurídicos plenos, por ausência dos requisitos técnico-legais mínimos exigidos pela MP 2.200-2/2001 e pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelada, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma vez que, ficou evidenciada nos autos o desconto indevido em benefício previdenciário, referente a parcelas de cartão de crédito consignado não contrato pelo apelado.

2.
2. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante, no benefício previdenciário da parte apelada, oriundo de crédito não pactuado pelo consumidor,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.
3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.
4. Da inexistência dos danos materiais.

A tese recursal em análise não merece prosperar, uma vez que restou comprovada, nos autos, a falha na prestação do serviço,
consubstanciada nos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte apelada, vinculados a contrato de cartão de crédito consignado não contratado pela consumidora.

Portanto, não há que se falar em inexistência de danos materiais, quando, mensalmente, o banco efetuou descontos indevidos em desfavor da parte apelada.

2.5
. Da impossibilidade de devolução de quaisquer valores.

Sustenta o apelante, instituição financeira demandada, a existência de suposta omissão na r. sentença de primeiro grau, no que tange à apreciação da tese de compensação de valores eventualmente depositados na conta da parte apelada. Em síntese, defende que o juízo singular teria deixado de se pronunciar sobre a necessidade de dedução dos valores pagos ou recebidos, no curso da relação jurídica controvertida, do montante a ser apurado na fase de liquidação.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo fático ou jurídico no bojo dos autos, razão pela qual merece rejeição, por manifesta ausência de interesse recursal.

Com efeito, compulsando atentamente os elementos constantes nos autos, especialmente a r. sentença prolatada pelo juízo a quo, constata-se que a tese de compensação dos valores já foi devidamente enfrentada e acolhida pelo magistrado de origem, ainda que de forma sucinta, nos seguintes termos, extraídos do dispositivo sentencial (ID 302463895):

“Após a apuração do quantum, fica autorizada a compensação com valores eventualmente recebidos pela parte autora.”

Tal manifestação revela, de forma inequívoca, que o juízo de origem não se quedou inerte diante da questão, tampouco incorreu em omissão quanto à compensação dos valores eventualmente percebidos pela parte autora.

Desse modo, verifica-se que a insurgência recursal do apelante, no que diz respeito à suposta omissão quanto à compensação de valores, carece de interesse recursal, uma vez que a r. sentença expressamente autorizou a
dedução dos valores eventualmente recebidos pela parte autora no momento de apuração do quantum
.

2.6
.
Da inaplicabilidade da devolução em dobro.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, no caso em apreço, verifica-se que o desconto questionado decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim
de

afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples
,

mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025